Tribunal: TJDFT
Processo: 0749839-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0749839-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILLIAM PEREIRA CHAGAS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por William Pereira Chagas contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga-DF, que, nos autos de ação requerendo a suspensão de descontos bancários para pagamento de empréstimos e indenização por danos morais, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: “Os contracheques de ID 217063614 e 214843679 indicam que o autor e sua esposa possuem renda bruta mensal superior a R$16.000,00, razão por que, não atendidos os critérios definidos no despacho de ID 216635993, INDEFIRO-LHE a justiça gratuita. Intime-se para recolher as custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, independente de nova intimação.” (ID 218337853, processo de origem no 0724155-96.2024.8.07.0007). Nas razões recursais, o recorrente alega que a decisão agravada desconsiderou sua real condição financeira, analisando apenas sua renda bruta, sem observar os compromissos e despesas que comprometem substancialmente sua renda líquida. Afirma que apresentou documentação comprobatória suficiente para demonstrar sua hipossuficiência financeira, incluindo contracheques, declaração de imposto de renda, extratos bancários, e comprovantes de despesas fixas e variáveis. Defende que sua situação de superendividamento decorre, em grande parte, de múltiplos empréstimos bancários com parcelas descontadas diretamente na folha de pagamento, o que reduz significativamente sua capacidade de arcar com as custas processuais. Argumenta que a Constituição Federal assegura o direito de acesso à justiça e que o artigo 98 do Código de Processo Civil garante o benefício da gratuidade àqueles que comprovam insuficiência de recursos, sendo esse direito fundamental essencial para garantir a continuidade da demanda judicial. Pondera que a negativa do benefício da justiça gratuita implica grave risco de dano irreparável, pois o não recolhimento das custas pode levar ao indeferimento da petição inicial, privando-o do direito de buscar reparação judicial. Requer, desse modo, seja concedido efeito suspensivo para suspender a determinação de recolhimento das custas processuais. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, com a concessão do benefício da justiça gratuita. É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cabe salientar que neste momento processual se examina, tão somente, o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, ou seja, a análise fica restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Cuida-se de decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado por William Pereira Chagas, nos autos da ação de suspensão de descontos bancários e indenização por danos morais, em trâmite na 2a Vara Cível de Taguatinga-DF. O Juízo entendeu que o agravante não comprovou a hipossuficiência alegada, fundamentando a decisão na análise dos contracheques que apontam uma renda familiar bruta superior a R$16.000,00 (dezesseis mil reais). Sobre a temática, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, LXXIV, estabelece que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Por sua vez, preceituam os §§ 2o e 3o do art. 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão, afirmando também que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação. A jurisprudência tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante a aplicação de critérios objetivos, como o adotado pela Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, da Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF), que fixa como parâmetro a renda bruta familiar de até cinco salários mínimos mensais para caracterizar a parte como hipossuficiente. A renda a que se refere a Resolução da DPDF é a familiar, conforme disposto em seu artigo 1o, §1o e §2o: “§ 1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda.” Não se verifica a probabilidade de provimento do recurso, requisito necessário para a antecipação da tutela recursal. No caso em análise, observa-se, inicialmente, que o agravante apresentou argumentos que não afastam, de forma suficiente, os fundamentos da decisão do Juízo de 1a instância. A análise dos documentos anexados demonstra que o recorrente possui uma renda familiar significativa, com renda bruta mensal superior a R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), conforme os contracheques de id 217063614 e 214843679, autos originários. Ainda que parte dessa renda esteja comprometida com empréstimos bancários e despesas fixas, não há elementos suficientes para presumir incapacidade de arcar com as custas processuais. O agravante apresentou documentos como contracheques, declaração de imposto de renda e extratos bancários. Contudo, esses elementos não são suficientes para afastar a presunção de capacidade financeira. Por exemplo, o contracheque do agravante demonstra uma renda líquida de R$ 5.163,80 (cinco mil, cento e sessenta e três reais e oitenta centavos), após os descontos com empréstimos, além do salário líquido de sua esposa, que totaliza R$ 2.568,19 (dois mil, quinhentos e sessenta e oito reais e dezenove centavos), conforme id 217063614. Deve-se destacar que, embora o recorrente tenha apresentado despesas mensais como plano de saúde (R$ 1.934,85), mensalidade escolar (R$ 1.816,66) e fatura de cartão de crédito (R$ 1.642,83), esses valores refletem escolhas de consumo que, por si só, não caracterizam hipossuficiência financeira. A falta de comprovação detalhada da totalidade das despesas familiares, bem como a inexistência de demonstração de esforços para readequação do orçamento, enfraquecem a alegação de incapacidade econômica. Nessa perspectiva, a documentação apresentada não é suficiente para infirmar os fundamentos da decisão agravada, especialmente considerando que o agravante possui uma renda familiar acima dos cinco salários mínimos previstos na Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal como parâmetro para hipossuficiência. Além disso, as despesas apresentadas pelo agravante não se mostram incompatíveis com o padrão financeiro de sua renda líquida, mesmo que parcialmente comprometida por empréstimos bancários. Por fim, considerando a análise dos elementos concretos trazidos aos autos, não se constata, neste momento processual, elementos que justifiquem a concessão da gratuidade da justiça ao agravante, sendo inviável deferir o pedido de antecipação de tutela recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator